Tribunal: TJDFT
Processo: 0706767-26.2023.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706767-26.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDOMEU MARQUES PIRES APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação, interposto por Valdomeu Marques Pires contra a sentença de ID. 54253266, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que homologou a prova produzida, nos termos do art. 382 do CPC. Aduz o recorrente não ser o caso de homologação, uma vez que inexistiu acordo entre as partes, de modo que a ação deveria ter sido julgada totalmente procedente, condenando-se o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios. Assim, pugna pela reforma da sentença. Parte beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões anexadas ao ID. 54253273 É o relatório. Decido. Na origem cuida-se de ação que objetivava a exibição de documentos. Uma vez citada, a parte contrária apresentou contestação instruindo-a com cópia do contrato de empréstimo consignado, objeto daquela ação, ID. 54253260 e 54253262. Ato contínuo, o autor apresentou réplica, tendo consignado que a parte contrária atendeu a determinação de exibição do documento, mas considerou que houve resistência a sua pretensão, diante da necessidade de se socorrer ao Judiciário. Em seguida, o magistrado a quo proferiu a sentença hostilizada. A produção antecipada de provas, prevista nos artigos 381 a 383 do CPC, tem por objetivo garantir a eficiência do processo principal, assegurando-se o não perecimento da prova. Trata-se de uma ação autônoma, sem a finalidade de discutir o mérito, mas somente a realização da prova para instruir o processo principal, possuindo, portanto, caráter satisfativo. Por sua vez, o parágrafo 4o do artigo 382 do CPC, explicita que nesse tipo de procedimento não cabe recurso, à exceção dos casos em que a produção de provas for totalmente indeferida. Portanto, considerando que a pretensão de produção da prova antecipada restou acolhida, o conhecimento do presente recurso esbarra na vedação legal, prevista no art. 382, §4o, do Código de Processo Civil. Sobre essa questão, confira-se o seguinte julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. IRRECORRIBILIDADE DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A produção antecipada de prova é uma ação probatória autônoma, de rito simplificado, em que o requerente deverá expor as razões que justificam a necessidade da prova e os fatos em que ela deverá recair, cabendo ao juiz verificar tão somente o cabimento e a regularidade da prova a ser produzida, não podendo valorar o seu conteúdo. Neste procedimento simplificado não se admitirá defesa ou recurso, salvo quando a decisão indeferir totalmente a prova pleiteada. Inteligência do art. 382, §§ 2o e 4o, do CPC. 2. No caso dos autos, a prova homologada na sentença não admite recurso, uma vez que não houve o indeferimento da produção de prova requerida, além do que os documentos requeridos na inicial foram devidamente juntados pela ré, carecendo a autora recorrente de interesse recursal. 3.Precedentes: Acórdão 1272350, 07245611420198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020; Acórdão 1267158, 07330365620198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020; etc. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1728526, 07116357520228070007, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A título de esclarecimento, ressalta-se que não há que se falar em prejuízo ao princípio da ampla defesa, pois, as questões eventualmente suscitadas ficam postergadas para o processo contencioso que venha a ser ajuizado. Ante o exposto, nos termos do artigo 87, inciso III do Regimento Interno do TJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. M AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator